Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602823-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2023
Número: 0602823-73.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES,
ELEIÇÃO 2022, REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES
(REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43720721
18/09/2023
16:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.466

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602823-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO CONTAS.
DEPUTADA FEDERAL. JUNTADA
P R O C U R A Ç Ã O A P Ó S P A R E C E R
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO
D E
C O N T A S
B A N C Á R I A S .
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
A T I V I D A D E F I S C A L I Z A T Ó R I A .
APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. É possível a apresentação de
instrumento para constituição de
advogado para regularização da
representação processual após a
emissão do parecer conclusivo.
Precedentes deste Tribunal.

2. A omissão, na prestação de contas, de
conta bancária identificada na base de
dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez
que foi possível analisar a ausência de
movimentação financeira pelos extratos
bancários enviados pelas instituições
bancárias.

3. Aprovação com ressalvas

Num. 43720721 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816275755600000042680482
Número do documento: 23091816275755600000042680482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:45:16

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANGELA APARECIDA DE
OLIVEIRA GOMES, candidata a deputada federal, pelo partido REDE, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43121401) e das contas finais
(ID 43211837).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43216626), não houve impugnação (ID 43258919).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela não prestação de contas em
razão da ausência de procuração. Caso ultrapassada a questão da regularização
processual, opinou pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43608832).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada; b) foram identificadas contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame; c) não houve repasse de
recursos públicos oriundos do Fundo Partidário para o candidato prestador de contas; d)
não houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC; e) não constam informação a respeito de sobras de campanha; f)
pelos registros de despesas eleitorais e pagamentos verificados nas contas de
campanha, não constam informações a respeito de dívidas de campanha para o
prestador de contas; g) não constam informações de recebimento de recursos de fonte
vedada;

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43649463).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Num. 43720721 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816275755600000042680482
Número do documento: 23091816275755600000042680482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:45:16

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política
saber quem financiou a campanha de seus mandatários e de que
maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a
transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é
possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-
moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral
de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito
de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Da ausência de instrumento de mandato para constituição de
advogado

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias se manifestou pelo julgamento
como não prestadas as contas, em razão da ausência de instrumento de mandato
advocatício.

No que tange à irregularidade de representação processual (item 1.2 do
Parecer Conclusivo), verifica-se que foi sanada pelo prestador, porquanto, após sua
intimação pessoal, juntou aos autos o instrumento de mandato de constituição de seu
advogado, conforme ID 43609035.

O fato de ter sido apresentado o instrumento de mandato após o Parecer
Conclusivo não impede o recebimento do documento, consoante o entendimento adotado
por este Tribunal, in verbis:

Num. 43720721 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816275755600000042680482
Número do documento: 23091816275755600000042680482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:45:16

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA
DE PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA APÓS PARECER
CONCLUSIVO. OMISSÃO DE DESPESA. ATRASO NO REGISTRO DE
RECEITA. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. Nas prestações de
contas eleitorais não se admite a juntada extemporânea de documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. 2. É
possível a apresentação de instrumento para constituição de
advogado para regularização da representação processual após a
emissão do parecer conclusivo [...]. 7. Contas aprovadas com
ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060332427,
Acórdão de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022) [Grifou-se]

Não obstante o instrumento de mandato seja peça obrigatória (art. 53, II, f, da
Resolução 23.607/2019 do TSE) foi sanada a irregularidade apontada no item 1.2 do
Parecer Técnico Conclusivo, com a apresentação daquele, sendo viável o
prosseguimento ao mérito da presente prestação de contas.

II.ii. Conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos não
registrada na prestação de contas em exame

Por fim, no que se refere às contas bancárias nº 478935-0, 478936-9 e
478937-7, que consta na base de dados dos extratos eletrônicos e não foi registrada na
prestação de contas, conforme especificado no item “9” do parecer técnico conclusivo,
para movimentação de recursos, o prestador informou que não houve movimentação
financeira nessa conta.

Em que pese não tenham sido realizadas movimentações financeiras na
conta bancária em análise, a obrigação de apresentação do extrato correspondente
subsiste em conformidade ao que determina o artigo 53, II, “a” da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação
de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
Num. 43720721 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816275755600000042680482
Número do documento: 23091816275755600000042680482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:45:16

movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou
sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no
SPCE, consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA -
LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - CESSÃO DE VEÍCULOS. DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS. POSSIBILIDADE DE
CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES ESTIMADAS.
DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
DO DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO
PARCIAL. NÃO INFORMADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA
FINAL - IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE
E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE
OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS.
REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. [...] 2.Em que pese os extratos
bancários apresentados pela prestadora não se encontrem consolidados,
foi possível a análise das movimentações através [...] (PC nº 0603021-
52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020, rel. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, DJe 28/08/2020)

Dessa forma, verifica-se que a omissão do candidato não foi impeditiva para
análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça
Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição financeira
no SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos
financeiros na campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

Isto posto, considerando a apresentação das contas e a possibilidade de
apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional
Num. 43720721 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816275755600000042680482
Número do documento: 23091816275755600000042680482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:45:16

Eleitoral, que constatou apenas 01 (uma) falha, acima mencionada, mas que não
compromete a regularidade final, as contas, neste caso, devem ser aprovadas com
ressalvas.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentadas por ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA, GOMES, candidata a Deputada
Federal pelo partido REDE nas eleições de 2022.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602823-73.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 ANGELA
APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA
GOMES - Advogado da REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43720721 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816275755600000042680482
Número do documento: 23091816275755600000042680482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:45:16